Tribunal: CARF
Processo: 10855.900442/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900442/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.156 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MIRVI BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA NO PRESENTE PROCESSO.
A decadência/prescrição do direito pode ser reconhecida de ofício por se tratar
de uma matéria de ordem pública (art. 342 e 487, II, CPC/2015).
A atuação da administração no presente caso ocorreu dentro do prazo previsto
pela legislação, sendo descabida a alegação de homologação
tácita/prescrição/decadência suscitada pela empresa (art. 74, §§ 5o e 6o, da Lei
n.o 9.430/96).
EXIGÊNCIA DE ESTORNO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE SALDO
CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES E CONSUMO DOS CRÉDITOS
DE PERÍODOS SUBSEQUENTES. FUNDAMENTOS NORMATIVOS À
ÉPOCA.
No período de apuração em que for encaminhado o Pedido de Ressarcimento
de Créditos do IPI, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado. (art. 15,
Instrução Normativa n.o 210/2002 e art. 17, Instrução Normativa n.o 600/2005)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900442/2011-11
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900442/2011-11

Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI referente ao 2o trimestre de 2005 que
foi negado pelo Despacho Decisório Eletrônico vez que foi constatado que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao pleiteado e ocorreu a utilização integral ou parcial, na
escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes,
até a data da apresentação do PER/DCOMP (e-fl. 40)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ, que assim se manifestou:
Revela-se, assim, a total procedência da motivação do indeferimento do direito
creditório consignada no despacho decisório em análise, no sentido de “constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento
do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da apresentação do PER/DCOMP”.
Note-se que o menor saldo credor apresentado no Demonstrativo Após até o período de
apuração imediatamente anterior ao da transmissão da DCOMP em análise no presente
processo foi R$ 0,00, valor ao qual ficou limitado o direito creditório reconhecido na
análise eletrônica.
Ante o exposto, meu voto é pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para RATIFICAR o despacho decisório que INDEFERIU o
direito creditório e, consequentemente, NÃO HOMOLOGOU a DCOMP a ele
vinculada. (e-fl. 533)
Intimada desta decisão em 30/10/2018 (e-fl. 539), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 27/11/2018 (e-fls. 542 e ss.) alegando, em síntese:
(i)
a homologação tácita da compensação pleiteada e a decadência/prescrição
do direito de negar o direito a crédito, vez que “o prazo para homologação da
compensação é de cinco anos a contar do fato gerador do tributo compensado,
prazo este que decorre diretamente do § 4o do art. 150 do CTN.” (e-fl. 551)
(ii)
a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Em seguida, os autos foram direcionados a esse Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900442/2011-11

Preliminarmente, a Recorrente inova na discussão administrativa para afirmar que
teria ocorrido a homologação tácita da compensação formulada nos presentes autos, sustentando
ainda que teria ocorrido a decadência/prescrição para a administração negar o direito pleiteado.
Caso houvesse efetiva decadência/prescrição do direito, ela poderia ser
reconhecida de ofício por este Colegiado por se tratar de uma matéria de ordem pública, em
conformidade com os artigos 342 e 487, II, do Código de Processo Civil/20151, aplicável de
forma subsidiária ao presente processo.
Contudo, a atuação da administração ocorreu dentro do prazo previsto pela
legislação no presente caso, sendo descabida a alegação de homologação
tácita/prescrição/decadência suscitada pela empresa.
De fato, o pedido de compensação foi formulado em 29/09/2008, por meio do
pedido de compensação n.o 09280.72886.290908.1.7.01-8730 (e-fls. 36/39), sendo que o sujeito
passivo foi cientificado do despacho decisório eletrônico em 17/01/2012 (e-fl. 44). Foi
observado, portanto, o prazo de 5 (cinco) anos para a análise do pedido de compensação, na
forma do art. 74, §5o, da Lei n.o 9.430/962.
O valor que foi declarado no pedido de compensação foi constituído pelo próprio
sujeito passivo, vez que a declaração de compensação é admitida como uma forma de confissão
de dívida e instrumento suficiente para a exigência dos valores nela declarados (art. 74, §6o, Lei
n.o 9.430/96), sendo descabido se falar no presente caso de transcurso de prazo de decadência.
Por sua vez, uma vez instaurado o contencioso administrativo, o prazo de prescrição para o fisco
exigir os valores somente será instaurado com o fim da presente discussão administrativa,
quando se entende que o valor do crédito tributário indicado no despacho decisório estará
definitivamente constituído (art. 174, do CTN).
Ultrapassada essa questão, adentra-se na análise do argumento de mérito trazido
pela Recorrente da existência de direito líquido e certo em favor da empresa.
O Despacho Decisório Eletrônico traz dois motivos para a glosa do crédito
pleiteado. O primeiro é que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao pleiteado.
Como se depreende do Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível,
anexo ao Despacho Decisório eletrônico (e-fl. 41), o saldo credor de períodos anteriores na
primeira quinzena de abril/2005 foi reduzido a zero pela fiscalização, ao contrário do que foi
indicado no pedido de ressarcimento pelo sujeito passivo, que indicava um valor de saldo de
períodos anteriores de R$ 301.848,63 (e-fl. 4):

1 Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.
(...)
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a
ocorrência de decadência ou prescrição; (grifei)
2 Art. 74 (...) § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900442/2011-11

 Despacho decisório (e-fl. 41)

 Pedido de Ressarcimento (e-fl. 4)

As demais informações constantes do despacho decisório coincidem com aquelas
constantes do pedido formulado pelo sujeito passivo, sendo evidente que essa foi a razão pela
qual o saldo credor passível de ressarcimento foi inferior ao pleiteado: consideração pelo sujeito
passivo, no período de apuração, de saldos credores de períodos anteriores.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900442/2011-11

Foi o que a r. decisão recorrida esclareceu ao sujeito passivo quando negou
provimento à alegação do sujeito passivo, trazida naquela oportunidade, de nulidade do despacho
decisório, bem como no mérito. Como indica a r. decisão recorrida:
Da análise do detalhamento do crédito (fls. 41) que acompanha e integra do despacho
decisório nota-se, no demonstrativo de créditos e débitos, a inexistência de glosa de
créditos, de reclassificação de créditos ou da apuração de débitos em procedimento
fiscal, ou seja, tais valores (de débitos e créditos) refletem aquelas informações
prestadas pelo contribuinte no PERDCOMP.
Verifica-se, ainda, que o valor pleiteado resulta do somatório dos créditos ressarcíveis,
sem dedução dos débitos do IPI incidentes na saída do estabelecimento. Tal situação
revela que os débitos escriturados no período foram originalmente amortizados
por saldo credor originário de período anterior, quando do preenchimento do
PGD PERDCOMP pelo contribuinte. Referido saldo, no entanto, após o
processamento do PERDCOMP pelo SCC (Sistema de Controle de Créditos e
Compensação), considerando o processamento dos PERDCOMP transmitidos
relativos a trimestres de apuração anteriores ao presente, é igual a zero,
resultando, daí, a redução do saldo credor do trimestre em análise em montante
exatamente igual ao valor dos débitos escriturados (deduzidos dos créditos não
ressarcíveis). A presente situação será melhor detalhada mais à frente no presente voto,
na análise de mérito.
Portanto, a disponibilização à interessada (mediante registro de tal informação no
despacho decisório, como visto) do detalhamento do crédito (parte integrante do
despacho decisório) lhe possibilitou, sim, identificar o motivo da insuficiência do saldo
credor pleiteado para compensar o débito indicado na(s) DCOMP(s). Bastava comparar
o resultado do processamento explicitado no Detalhamento do Crédito com as
informações originais consignadas nos PERDCOMP transmitidos. Revela-se, assim, a
total improcedência da alegação de falta de fundamentação e comprovação ou
explicitação da motivação do despacho decisório e de prejuízos ao exercício do direito à
ampla defesa. (e-fls. 532/533 - grifei)
Ademais, ocorreu a utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes, até a data da apresentação do
PER/DCOMP. Com isso, o saldo credor reconhecido pela fiscalização (no montante de R$
149.699,69) foi consumido em períodos subsequentes, como indicado no “Demonstrativo da
Apuração após o período do ressarcimento” anexo ao despacho decisório (e-fls. 41/42):

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900442/2011-11

É o que igualmente elucidou a r. decisão recorrida:
Quanto ao mérito, é de se mencionar que, conforme já indicado em item precedente
deste voto, a motivação da não homologação da DCOMP, resultou, conforme se
depreende da análise do Detalhamento do Crédito em contraposição às informações
consignadas no PER/DCOMP transmitido, da redução do saldo credor advindo de
período anterior. Referido saldo credor de período anterior, após o processamento da
DCOMP pelo SCC (Sistema de Controle de Créditos e Compensação), considerando o
processamento dos PERDCOMP transmitidos relativos a trimestres de apuração
anteriores ao presente, foi reduzido de R$ 149.699,69 para R$ 0,00. Tal situação
resultou na necessidade de utilização de dos créditos escriturados no trimestre em
análise para amortização dos débitos escriturados no período e, consequentemente,
na diminuição, em igual proporção, do saldo credor passível de ressarcimento no
trimestre em análise.
Nesse propósito foi elaborado o Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento (fls. 41/42), cuja análise revela que o saldo credor apurado ao final do
trimestre calendário de referência (2o/2005) foi “consumido” pelos débitos originários
dos períodos de apuração subsequentes, informados na coluna Débitos Ajustados do
Período (d), do referido demonstrativo, conforme declarou a contribuinte. (e-fl. 533 -
grifei)
No mérito do Recurso Voluntário, a empresa alega genericamente que não teria
fundamento para essa negativa e que o direito creditório caberia ser reconhecido. Não traz
qualquer alegação, de fato ou de direito, que enfrentam a motivação trazida no despacho
decisório, confirmada pela r. decisão recorrida.
Com efeito, o consumo de crédito de períodos anteriores e posteriores ao período
objeto de ressarcimento decorre da necessidade do sujeito passivo proceder com o estorno dos
valores de créditos que foram objeto de pedido de ressarcimento, o que não foi feito no presente
caso. Essa exigência era trazida à época dos fatos pelo art. 15 da Instrução Normativa n.o
210/2002 e à época da transmissão do pedido de ressarcimento pelo art. 17 da Instrução
Normativa n.o 600/2005, sendo ainda hoje reiterada3:
Instrução Normativa n.o 210/2002
Art. 15. No período de apuração em que for encaminhado à SRF o " Pedido de
Ressarcimento de Créditos do IPI" , bem assim em que forem aproveitados os créditos
do IPI na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa, o estabelecimento que
escriturou referidos créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor
pedido ou aproveitado. (grifei)
Instrução Normativa n.o 600/2005
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar,

3 Previsão atualmente constante do art. 41, §2o da Instrução Normativa n.o 1.717/2017.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.156 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.900442/2011-11

em sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007) (grifei)
Assim, ao contrário do que pretende aduzir a Recorrente, o despacho decisório e a
r. decisão recorrida possuem, sim, fundamento normativo, sendo vedada a pretensão do sujeito
passivo de aproveitar o crédito em duplicidade: tanto em períodos anteriores e posteriores, nos
quais o valor do saldo credor foi solicitado em pedido de ressarcimento e não estornado, tanto no
presente PER.
Os livros de apuração do IPI acostado aos autos (e-fls. 130 e 513) apenas
confirmam que o sujeito passivo não procedeu com o estorno dos créditos em sua escrita. É o
que igualmente se denota da planilha apresentada pelo sujeito passivo às e-fls. 514/516
denominada de “Consolidado” no qual não é identificado qualquer valor na coluna “Estorno
Crédito”.
Inexiste nos autos, portanto, qualquer elemento modificativo de fato ou de direito
trazido pelo sujeito passivo capaz de alterar a conclusão trazida no despacho decisório,
referendada pela r. decisão recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital